Tribunal: TJMT
Processo: 1035215-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035215-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WARNER VELASQUE RIBEIRO - CPF: 426.810.220-53 (ADVOGADO), VILMAR MASCARELLO - CPF: 554.439.319-20 (EMBARGANTE), YASMIN MATOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 007.919.842-22 (ADVOGADO), AUTO POSTO LUIZAO LTDA - CNPJ: 36.881.605/0001-86 (EMBARGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos no julgamento de agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que manteve a decisão que rejeitou impugnação fundada em alegada nulidade da citação eletrônica realizada por meio do aplicativo WhatsApp. O acórdão embargado concluiu pela validade do ato citatório, assentando que a ausência de fotografia do documento de identificação não invalida a citação eletrônica quando houver confirmação inequívoca da identidade do citando, bem como que eventual nulidade restaria suprida pelo comparecimento espontâneo do executado e pela ausência de demonstração de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao supostamente deixar de apreciar a alegação de prejuízo decorrente da decretação de revelia na fase de conhecimento da ação monitória;

(ii) se haveria necessidade de manifestação expressa do colegiado acerca da aplicação dos arts. 239, §1º, e 525, §1º, I, do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de suprimento de nulidade da citação pelo comparecimento espontâneo do executado;

(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscussão do mérito já apreciado no acórdão.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa ao prejuízo decorrente da revelia, concluindo que a alegação não se sustentava diante do conjunto probatório, porquanto demonstrado que o executado teve ciência da demanda e exerceu defesa no cumprimento de sentença, não havendo comprovação de dano processual concreto apto a ensejar nulidade.

A decisão colegiada também enfrentou a questão da validade da citação eletrônica, reconhecendo que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, a ausência de registro fotográfico do documento de identidade não invalida a citação via WhatsApp quando houver confirmação inequívoca da identidade do destinatário e inexistir demonstração de prejuízo, circunstância verificada no caso concreto.

O acórdão igualmente consignou que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre eventual falta ou nulidade da citação, conforme expressamente previsto no art. 239, §1º, do CPC, não se identificando qualquer omissão quanto à análise desse dispositivo legal.

Inexistindo vício integrativo no julgado, a pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, hipótese incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem finalidade estritamente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de prejuízo decorrente de alegada nulidade da citação e conclui pela inexistência de dano processual concreto.

A citação eletrônica realizada por meio de aplicativo de mensagens pode ser considerada válida quando houver confirmação inequívoca da identidade do citando e inexistir demonstração de prejuízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre eventual falta ou nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Vilmar Mascarello
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em um só eixo argumentativo, (i) a existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto, embora a decisão colegiada tenha firmado as teses de que o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação e de que não houve demonstração de prejuízo concreto, não teria enfrentado, de maneira expressa, a alegação de que houve efetivo prejuízo à defesa em razão da decretação de sua revelia na fase de conhecimento da ação monitória; (ii) que, na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada no Id. 193252126, já havia suscitado que somente compareceu voluntariamente após a prolação e o trânsito em julgado da sentença monitória, quando intimado e após requerer vista dos autos por meio da petição encartada ao EP 191577772; (iii) que também no agravo de instrumento teria renovado, de forma expressa, a tese de prejuízo decorrente da revelia decretada no procedimento monitório, afirmando que a citação eletrônica via WhatsApp não observou os elementos indutivos mínimos de autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, conforme compreensão que atribui ao STJ no AgRg no RHC n.º 140.383/PR; (iv) que seria imprescindível pronunciamento específico do órgão colegiado acerca da vigência e do alcance do art. 525, § 1º, I, e do art. 239, § 1º, ambos do CPC, especialmente para esclarecer como o comparecimento espontâneo na fase executiva poderia convalidar vício de citação inicial ocorrido na fase de conhecimento, em caso no qual a parte já havia sofrido os efeitos processuais da revelia. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a alegada omissão/contradição e para que o colegiado se pronuncie objetivamente sobre a matéria, provendo o recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal como alegados por Vilmar Mascarello, especificamente para apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar, de modo expresso, a tese de que houve prejuízo concreto à defesa em razão da decretação de revelia na fase de conhecimento da ação monitória, bem assim se teria sido insuficientemente explicitado o alcance dos arts. 525, § 1º, I, e 239, § 1º, ambos do CPC, no tocante à possibilidade de arguição do vício citatório em impugnação ao cumprimento de sentença e à aptidão do comparecimento espontâneo para suprir falta ou nulidade da citação.

Postas essas premissas normativas, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, o núcleo devolvido no agravo de instrumento. Com efeito, o julgado registrou expressamente que a controvérsia recursal estava restrita à verificação da validade da citação realizada via WhatsApp sem a juntada/captura do documento de identificação, às consequências dessa irregularidade no cumprimento de sentença e, especialmente, à análise de três questões centrais: se o descumprimento do rito previsto na Portaria Conjunta n.º 412/PRES/VICE/CGJ/2021 implicaria nulidade do ato citatório; se houve, no caso concreto, confirmação inequívoca da identidade do citando; e se houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa apto a justificar a invalidação da marcha processual. Ou seja, a própria delimitação do objeto do julgamento já evidencia que a questão do prejuízo foi expressamente submetida à apreciação colegiada.

Mais do que isso, ao desenvolver as razões de decidir, o acórdão examinou precisamente a alegação do então agravante de que a nulidade da citação teria gerado prejuízo por haver culminado na decretação de revelia no procedimento monitório. O julgado consignou, textualmente, que “quanto ao alegado prejuízo consistente em revelia na monitória, cumpre esclarecer que, embora o agravante mencione que a ‘dúbia’ citação teria resultado em decretação de revelia, o conjunto probatório produzido demonstra que a defesa teve integral acesso os autos, tanto que foi exercida no cumprimento de sentença, através da impugnação apresentada”, concluindo, em seguida, pela inexistência de “prejuízo útil ao agravante”, ao fundamento de que “a ciência e o exercício defensivo se concretizaram, ao menos na fase executiva, não havendo demonstração documental inequívoca de dano substancial além da alegação abstrata”. Trata-se, a toda evidência, de manifestação expressa sobre a tese que o embargante afirma não ter sido apreciada.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto ao prejuízo decorrente da revelia. O que existe, em verdade, é inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado. O acórdão não silenciou sobre o tema; ao contrário, rejeitou-o em termos explícitos, compreendendo que a mera referência à revelia, desacompanhada de demonstração documental inequívoca de dano substancial, não era suficiente para infirmar a validade do ato citatório no contexto apreciado. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem ao reexame do acerto ou desacerto da valoração jurídica já empreendida.

Também não se verifica a alegada contradição. Em técnica processual, a contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a interna, isto é, aquela existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, e não a mera divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese sustentada pela parte recorrente. No acórdão embargado, há perfeita coerência interna entre a premissa segundo a qual a citação por WhatsApp pode reputar-se válida quando houver confirmação inequívoca da identidade por outros meios idôneos, a invocação do princípio da instrumentalidade das formas, a referência ao comparecimento espontâneo do executado e a conclusão de inexistência de prejuízo concreto. Não há incompatibilidade lógica entre tais fundamentos; todos eles convergem, harmonicamente, para a manutenção da decisão agravada.

A insurgência do embargante quanto ao alcance dos arts. 525, § 1º, I, e 239, § 1º, do CPC também não revela omissão real. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a nulidade da citação é matéria alegável em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC, tanto que apreciou, no mérito, a tese defensiva deduzida pelo ora embargante. Da mesma forma, o julgado reproduziu e aplicou o art. 239, § 1º, do CPC, afirmando que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação”, além de destacar, em linha argumentativa compatível com a decisão de origem, que o executado apresentou impugnação/manifestação no cumprimento de sentença arguindo a nulidade da citação, o que evidenciaria a ciência do feito e a atuação defensiva posterior. Assim, ainda que a parte pretenda maior aprofundamento ou conclusão diversa, não se pode afirmar que o acórdão tenha deixado de se pronunciar sobre a incidência dos dispositivos legais invocados.

Convém sublinhar, ademais, que a motivação judicial não exige resposta analítica a cada argumento em extensão equivalente ao desejo da parte, bastando que enfrente as questões essenciais e forneça razões suficientes ao desate da controvérsia. Foi exatamente o que ocorreu. O acórdão embargado, após expor as premissas fáticas adotadas pela origem, notadamente a resposta afirmativa “Sim” dada ao ser indagado se o destinatário seria Vilmar Mascarello, bem como a coincidência do número telefônico utilizado com aquele indicado na inicial e empregado em intimações subsequentes, afirmou que tais elementos eram aptos, naquele contexto, a caracterizar confirmação inequívoca da identidade do citando, reputando atingida a finalidade essencial do ato processual, à luz dos arts. 188 e 277 do CPC, e assinalando, ainda, a ausência de demonstração suficiente de prejuízo. Cuida-se de fundamentação completa para o deslinde da controvérsia efetivamente devolvida no agravo.

A tese de que o comparecimento espontâneo na fase executiva não poderia convalidar os efeitos da revelia anteriormente decretada na fase de conhecimento, embora engenhosa sob o prisma argumentativo, traduz pretensão de modificação do julgado, e não de integração de ponto efetivamente omitido. O colegiado já apreciou a questão sob o enfoque que reputou juridicamente pertinente: de um lado, afastou a nulidade da citação ao reconhecer a suficiência dos elementos de identificação; de outro, agregou fundamento subsidiário atinente ao comparecimento espontâneo e à inexistência de prejuízo útil. A parte embargante deseja, na realidade, que se substitua o raciocínio decisório já adotado por outro que lhe seja mais favorável, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

É de notar, ainda, que a própria petição de embargos revela esse propósito modificativo ao requerer não apenas o saneamento do suposto vício, mas o provimento do recurso “com efeitos infringentes”, para que o colegiado se pronuncie de forma objetiva sobre o alcance dos arts. 525, § 1º, I, e 239, § 1º, ambos do CPC, de modo a afastar a conclusão anteriormente firmada. Ocorre que efeitos infringentes em embargos declaratórios pressupõem, antes de tudo, a efetiva constatação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo o vício integrativo, não há espaço para rediscussão do mérito.

No ponto, é oportuno registrar que o acórdão embargado também dialogou com a jurisprudência mencionada pelas partes nos próprios autos. O julgado expressamente anotou existirem, no conjunto documental, duas linhas argumentativas: uma que invocava a exigência de “elementos indutivos de autenticidade”, com remissão ao AgRg no RHC n.º 140.383/PR e a precedente do próprio TJMT; e outra que fazia referência à orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 2.030.887/PA, no sentido da validade da citação por WhatsApp quando presente confirmação inequívoca e ausente prejuízo. O colegiado, então, aderiu fundamentadamente à segunda orientação, sem omitir a existência da primeira. Logo, também sob essa perspectiva não se identifica qualquer silêncio judicial relevante.

Acresço que os arts. 188, 239, § 1º, 277, 525, § 1º, I, 1.022 e 1.024 do Código de Processo Civil conformam, em conjunto, o regime normativo aplicável à hipótese: os atos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir; a nulidade demanda prejuízo e frustração da finalidade do ato; a nulidade da citação pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença; e o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade do ato citatório. O acórdão embargado manejou precisamente esse arcabouço normativo. O que o embargante pretende é infirmar a conclusão hermenêutica extraída desse complexo legal, e não suprir uma verdadeira lacuna decisória.

Por conseguinte, tenho que os presentes embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constituindo tentativa de rediscussão do mérito já apreciado por esta Câmara, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026